Tribunal: TJDFT
Processo: 0704749-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704749-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: FELIX ROMUALDO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo interno, interposto por CREFISA - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, vertido contra decisão proferida em exame de pedido liminar em agravo de instrumento, que dele não conheceu, com fundamento no art. 932, inc. II do CPC e art. 87, inc. III do RITJDFT (ID 55755381). Contra esta decisão, o agravante interpôs agravo interno, em ID 56675502, requerendo a reforma da decisão monocrática. Esse é o relato do necessário. Decido. Pois bem, verifico primeiramente, que a Defensoria Pública que patrocina o agravado, informou, em contrarrazões ao agravo interno, de ID 58530083, que nos autos principais, foi proferida sentença, a qual julgou improcedente os pedidos. De fato, em exame ao PJe, verifica-se que, no ID 185820760 (autos principais no 0708903-96.2023.8.07.0004), no sentido de julgar improcedentes os pedidos. Em razão dessa circunstância, é de se entender que houve a superveniente perda do interesse processual, não havendo mais razão para o prosseguimento do presente recurso. Veja-se que, não por outro motivo, esta Corte já decidiu que, verbis: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões e, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno, porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de praxe. Intime-se. Brasília/DF, em 02 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator